Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-13.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c. indenização por danos materiais e morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. (1) DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES: Inexistência confirmada. Negativa da autora que não foi elidida pela requerida; ao revés, foi confirmada por laudo grafotécnico, demonstrativo da fraude. Negligência da parte ré evidenciada, quando da aceitação da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c. indenização por danos materiais e morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. (1) DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES: Inexistência confirmada. Negativa da autora que não foi elidida pela requerida; ao revés, foi confirmada por laudo grafotécnico, demonstrativo da fraude. Negligência da parte ré evidenciada, quando da aceitação da suposta (e fraudulenta) filiação. Responsabilidade civil existente. Dever de indenizar por danos materiais e morais presente. (2) DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E SEU VALOR: Devida, no montante bem arbitrado em Primeiro Grau. O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a pessoa idosa aposentada é evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização. Indenização bem quantificada em Primeiro Grau (R$ 10.000,00) e, assim, mantida. (3) JUROS MORATÓRIOS: Alteração do marco inicial de sua fluência. Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, devem correr, quanto ao indébito a ser repetido e à indenização por danos morais, desde a data do evento danoso (art. 398, CC; Súmula 54, STJ). (4) ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos integralmente sob responsabilidade da requerida, com majoração na verba honorária devida pela requerida aos patronos da parte autora (para 12% do valor atualizado da condenação). Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO, com observação quanto ao marco inicial de fluência dos juros moratórios relativos às indenizações por dano material e moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
1/9
Registro: 2020.0000613281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001896-13.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, é
apelada IRACI QUITERIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação quanto ao marco inicial de fluência dos juros moratórios relativos
às indenizações por dano material e moral. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
2/9
VOTO No: 44960
Apelação Cível No 1001896-13.2019.8.26.0320
COMARCA: Limeira
Apelante: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
Apelado: Iraci Quiteria dos Santos
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c. indenização
por danos materiais e morais. Desconto indevido em benefício
previdenciário. (1) DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES: Inexistência confirmada. Negativa da autora que não
foi elidida pela requerida; ao revés, foi confirmada por laudo
grafotécnico, demonstrativo da fraude. Negligência da parte ré
evidenciada, quando da aceitação da suposta (e fraudulenta)
filiação. Responsabilidade civil existente. Dever de indenizar por
danos materiais e morais presente. (2) DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E SEU VALOR: Devida, no montante bem
arbitrado em Primeiro Grau. O desconto não autorizado de
valores em benefício previdenciário pertencente a pessoa idosa
aposentada é evento que, por si, causa dano moral, sendo
prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial
experimentado para sua plena caracterização. Indenização bem
quantificada em Primeiro Grau (R$ 10.000,00) e, assim,
mantida. (3) JUROS MORATÓRIOS: Alteração do marco inicial
de sua fluência. Por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, devem correr, quanto ao indébito a ser repetido
e à indenização por danos morais, desde a data do evento danoso
(art. 398, CC; Súmula 54, STJ). (4) ÔNUS SUCUMBENCIAIS:
Mantidos integralmente sob responsabilidade da requerida, com
majoração na verba honorária devida pela requerida aos
patronos da parte autora (para 12% do valor atualizado da
condenação). Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO, com
observação quanto ao marco inicial de fluência dos juros
moratórios relativos às indenizações por dano material e moral.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls.
209/211, da lavra do ilustre juiz Marcelo Ielo Amaro, de relatório adotado, que
julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por IRACI QUITÉRIA DOS
SANTOS
em
face
de
CENTRAPE

CENTRAL
NACIONAL
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
3/9
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
Apela a demandada (fls. 214/222), (1) questionando a
própria declaração judicial de inexistência da relação jurídica (e de sua consequente
responsabilidade civil); (2) impugnando a configuração da responsabilidade civil
por dano moral, tendo em vista que não se demonstrou qualquer resultado danoso
experimentado; e, (3) subsidiariamente, almejando a redução do montante fixado a
tal título indenizatório.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 230/235.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais proposta por IRACI QUITÉRIA DOS
SANTOS
em
face
de
CENTRAPE

CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
Aduz a parte autora, em síntese, que a ré estaria
realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois nunca foi sua
associada. Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das
cobranças realizadas e, no mérito, além da confirmação da liminar, a declaração da
inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a repetição, em
dobro, do indébito apontado, bem como a condenação da demandada a pagar-lhe
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
4/9
Contestação e réplica apresentadas, respectivamente, às
fls. 33/45 e 73/76.
Durante a instrução processual, foi produzida prova
pericial (fls. 152/183).
Apresentadas as alegações finais (fls. 203/205 e
207/208), sobreveio sentença, julgando procedente, em parte, a demanda, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em contenda e a
inexigibilidade das contribuições sobre os proventos de aposentadoria e, por
conseguinte, determinar a devolução, em dobro, dos valores efetivamente
descontados de forma irregular junto ao benefício previdenciário da autora, os quais
deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, com correção
monetária desde cada desembolso, aplicando-se juros de mora desde a citação. Por
fim, condenou-se a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros
de mora desde a data da citação. Impôs-se à demandada a responsabilidade de arcar
com os ônus da sucumbência e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigida.
Passa-se ao enfrentamento dos termos recursais.
I. Da inexistência da relação jurídica entre as partes.
A autora alega nunca ter se filiado à requerida, o que
inviabilizaria qualquer cobrança de contribuição sobre seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
5/9
Nesse contexto, de negativa de contratação, incumbia à
requerida comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
alegado pelo requerente (artigo 373, inciso II, CPC).
Em outras palavras: cumpriria à parte requerida
demonstrar ter agido com a cautela e a prudência esperadas em uma relação de
filiação/associação classista como a noticiada nos autos. Isso porque, só após a
apresentação de todos os documentos necessários pelo interessado e de uma prévia
consulta, é que se poderia admitir o proponente a seu quadro associativo, cobrando
assim a correlata contribuição, não bastando a simples assinatura de formulário ou
documento de inscrição.
Contudo, ao longo do processo quedou-se demonstrado
que o ilícito perpetrado contra a parte demandante teve lugar pela falta de cautela da
demandada, que não conferiu a identidade de quem se apresentava perante ela como
se a demandante o fosse com o rigor esperado.
Aliás, a prova pericial grafotécnica de fls. 152/183
mostra-se peremptória ao afirmar que as assinaturas apostas nos documentos
apresentados pela requerida eram espúrias (fls. 157).
Destarte, uma vez que não foi a parte autora quem
assinou os atos associativos mas terceira pessoa, passando-se por ela , a culpa
(por negligência) mostra-se patente, levando, ao dever da demandada de indenizar
(tanto para repetir a quantia ilicitamente descontada dos proventos previdenciários,
quanto para indenizar pelo dano moral havido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
6/9
II. Da indenização por dano moral.
No concernente à indenização por danos morais, mostra-
se devida na espécie.
O desconto não autorizado de valores em benefício
previdenciário pertencente a pessoa idosa aposentada é evento que, por si, causa
dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial
experimentado para sua plena caracterização.
Isso porque tal verba tem natureza alimentar e, em regra,
é essencial à subsistência de seu titular, sendo significativa a retenção de qualquer
quantia sem prévia anuência do interessado. A conduta gera perda que extrapola a
lesão financeira e o mero aborrecimento, obstando a parte de usufruir totalmente de
seus rendimentos e configurando ofensa passível de ser reparada pela via financeira.
A indenização por danos morais possui natureza dúplice,
servindo de reparação àquele que os tolerou e de punição àquele que os provocou,
de forma razoável e proporcional. O caráter compensatório não pode dar azo ao
enriquecimento sem causa ao mesmo tempo em que o caráter sancionatório não
pode estimular a reincidência.
Diante disso, para a fixação do quantum indenizável,
deve-se levar em consideração a situação da instituição financeira e a situação do
demandante, bem como a natureza punitiva e compensatória da indenização a título
de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
7/9
Nesses termos, considerando-se que os descontos
incidiram sobre benefício previdenciário (o que, de per si, é grave, pois atinge
pessoa vulnerável - aposentado), com periodicidade mensal portanto, proporcional
se afeiçoa o valor arbitrado em Primeiro Grau R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual
está dentro do que usualmente, para casos parelhos, vem sendo fixado pelo
Tribunal.
Tal montante será atualizado, em conformidade com a
Súmula no 362 do E. STJ, a partir da data do arbitramento, segundo os índices da
Tabela Prática desta Corte.
III. Dos juros moratórios.
A seu turno, os juros moratórios devidos tanto quanto à
restituição dos valores indevidamente descontados, quanto em relação à indenização
por danos morais, tal qual descrito na r. sentença, deverão ser contados no piso
legal, isto é, na ordem de 1% (um por cento) ao mês.
Porém, como no caso inexiste relação contratual válida
entre as partes em contenda (tratando-se, portanto, de hipótese de responsabilidade
extracontratual), deverão ser contados a partir da data do fato danoso, a teor do
artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do STJ e não da data da citação,
como constou da r. sentença.
Isso
porque,
somente
quando
se
tratar
de
responsabilidade contratual, a mora constituir-se-á a partir da citação, e os juros
respectivos deverão ser regulados pelo artigo 406 do atual Código Civil (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
8/9
RESP 576173-MS, RESP 327378-RJ, RESP 99928-MG, RESP 136599-SP (RSTJ
104/357), RESP 181151-SP, REsp 576173/MS Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 25/05/2004. Apel. 237.040-4/0, TJSP, 3a Câmara, v.u., j. 25.05.2004,
Apel. no 354.412.4/2-00, de São Paulo, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. no
289.710.4/4-00, de São Bernardo do Campo, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Beretta da Silveira, Apel. 354.412.4/2-00, de São Paulo, 3a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. no 350.352.4/9-00, de Bauru, 3a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira).
Nesse ponto, insta frisar que as questões atinentes à
correção monetária e aos juros moratórios constituem matérias de ordem
pública, implicitamente veiculadas em todo e qualquer feito de natureza
patrimonial, as quais podem ser reconhecidas e dimensionadas a qualquer tempo
e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício e até mesmo na fase de
cumprimento da r. sentença, sem, com isso, implicar reformatio in pejus.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PEDIDO
IMPLÍCITO.
DESNECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É
cediço no STJ que a incidência da correção monetária sobre o
valor objeto da condenação se dá, como os juros de mora, ex vi
legis (Lei 6.899/81), sendo, por essa razão, independente de
pedido expresso e de determinação pela sentença, na qual se
considera implicitamente incluída. A explicitação dos índices a
serem utilizados em seu cômputo pelo acórdão recorrido,
portanto, mesmo em sede de reexame necessário, não caracteriza
reformatio in pejus, devendo a Fazenda, se for o caso, impugnar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001896-13.2019.8.26.0320
Voto no 44960
9/9
os critérios de atualização e de juros estabelecidos. (REsp n.o
722.475/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
01/07/2005). 2. Recurso especial provido parcialmente porquanto
a decisão ora embargada contemplou os expurgos inflacionários,
expressamente requeridos na irresignação especial, e afastou a
compensação sponte propria. 3. Embargos de declaração
rejeitados” (STJ EDcl nos EDcl no REsp 731.909/SP 1a Turma
Rel. Min. Luiz Fux j. 16.05.2006 V.U., grifos nossos).
IV. Dos honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais a partir do
resultado deste recurso.
Em respeito aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC,
observada a nova sucumbência da parte requerida (agora em fase recursal), mister
majorar a verba honorária a ser paga por essa parte em prol dos patronos da parte
autora para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação,
conservando, ainda, com a requerida a responsabilidade integral pelo pagamento de
todas as demais custas e despesas processuais.
V. Do dispositivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator